Tribunal: TJPA
Processo: 0805962-33.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805962-33.2021.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, I E II C/C ART. 14, II DO CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVAE
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO

IMPROVIDO.

UNÂNIME.

1.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Uma vez preenchidos todos os requisitos, a aplicação do princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

2.

No caso, consta do auto de entrega e auto de exibição e apreensão de objeto, os seguintes bens: 01 tablet positivo Twister; 01 celular Multilaser f.1; 01 celular Samsung A01 Core; 02 celular twister positivo; 06 carregadores de celular; 2 cabos USB; 3 fones de ouvido; 2 antenas internas para TV; 5 capas de celular; 1 bateria Multilaser; 1 mochila preta.

Dessa forma, verifica-se que os bens apreendidos em poder do apelante não apresentam valor irrisório. Como se vê, trata-se de tentativa de subtração de bens que possuem elevado valor patrimonial que claramente representam mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, consta dos autos certidão judicial criminal positiva em desfavor do recorrente, atestando que o mesmo responde a vários processos criminais, dentre eles por furto qualificado, e três processos por roubo majorado, fato que evidencia inequívoca contumácia delitiva. Precedentes;

3.

Nesse contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, além do elevado valor que se sabe possuírem os objetos subtraídos (ou seja, superior a 10% do salário-mínimo da época), extrai-se dos autos a habitualidade delitiva do apelante;

4.

A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula nº 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

5.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB
, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, alegando que não houve prejuízo para a vítima, já que não houve a subtração da
res furtiva
. Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena-base abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 27/04/2021, por volta das 5h, a guarnição da VTR 0108 da Polícia Militar, comandada pelo SGT. J. Nascimento, foi acionada via CIOP, para apurar a ocorrência de um furto que estava a acontecer nas Lojas Americanas, localizada na João Paulo II, nº 1442, Bairro do Marco, Belém/PA. Chegando no local, fora realizada uma averiguação do lado externo do referido comércio pela ora mencionada guarnição; porém, nada de anormal foi constatado. Em seguida, o gerente do estabelecimento, o Sr. Hiruan da Rosa Weider, dirigiu-se ao estabelecimento e o abriu, para que os agentes policiais pudessem ali adentrar. E, durante a sondagem da loja, especificamente nos fundos, certificou-se de que havia sinais de arrombamento no forro, área por onde provavelmente uma pessoa teria entrado e saído. Também foi verificado a existência de sinais de furto na loja, posto diversos objetos estarem espalhados dentro dela. Com efeito, como não fora encontrada nenhuma pessoa suspeita, as diligências, naquele momento, foram finalizadas. No entanto, por volta das 07h30min, a VTR 0108 foi novamente acionada, agora por populares, que informaram que um indivíduo fora avistado em cima do prédio da loja anteriormente diligenciada. Assim, de pronto, tal guarnição para lá retornou. Em nova averiguação, os policiais militares encontraram Flavio dos Santos Chagas (denunciado) escondido no telhado do referido comércio. E, após busca pessoal, com ele foram identificados os objetos furtados, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de objeto (fls. 4-5, autos digitais ID 26039786). Dessa forma, o denunciado foi detido em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Marco, onde foi lavrado o Inquérito Policial por Flagrante nº 00014/2021.100046-4”.
(SIC)
.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime do art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II do CP. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Acerca do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Uma vez preenchidos todos os requisitos, a aplicação do princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

No caso em análise, consta do auto de entrega e auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 13328034 - Pág. 4), os seguintes bens: 01 tablet positivo Twister; 01 celular Multilaser f.1; 01 celular Samsung A01 Core; 02 celular twister positivo; 06 carregadores de celular; 2 cabos USB; 3 fones de ouvido; 2 antenas internas para TV; 5 capas de celular; 1 bateria Multilaser; 1 mochila preta.

Dessa forma, verifica-se que os bens apreendidos em poder do apelante não apresentam valor irrisório como prevê um dos requisitos estabelecidos pela Corte Superior. Como se vê, trata-se de tentativa de subtração de bens que possuem elevado valor patrimonial que claramente representam mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, consta dos autos certidão judicial criminal positiva em desfavor do recorrente (ID nº 13328200), atestando que o mesmo responde a vários processos criminais, dentre eles o processo nº 0800182-78.2022.8.14.0401, por furto qualificado, e os processos nº 0803043-37.2022.8.14.0401, nº 0801849-36.2021.8.14.0401 e nº 0007483-11.2020.8.14.0133, todos por roubo majorado, fato que evidencia inequívoca contumácia delitiva.

Nesse contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, além do elevado valor que se sabe possuírem os objetos subtraídos (ou seja, superior a 10% do salário-mínimo da época), extrai-se dos autos a habitualidade delitiva do apelante.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA DA RÉ. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se que
o valor da res furtiva, avaliada em R$ 248,57 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), corresponde a mais de 26% (vinte e seis por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.

2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que
a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto
.

3.
O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.022.596/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO. TIPICIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RES FURTIVA CUJO VALOR É SUPERIOR A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA
. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas conseqüências jurídicas e sociais.

2. No caso em exame,
trata-se de réu que figura como denunciado em outras duas ações penais por crimes patrimoniais em trâmite na mesma Comarca e que subtraiu bens em estabelecimento comercial, cujo valor não poder ser considerado insignificante, circunstâncias que indicam a especial reprovabilidade do seu comportamento, suficiente e necessária a recomendar a intervenção estatal
.

3. O simples fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não conduz, necessariamente, à aplicação da bagatela.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 450.058/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de

4/2/2019.) (grifei).

De tal modo, em razão do valor considerável da
res furtivae
e da habitualidade delitiva do recorrente, não há que se falar em atipicidade da conduta e em incidência do princípio da insignificância.

Por fim, reitera-se que "a restituição da
res furtiva
à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgInt no REsp n. 1.642.455/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

23/5/2017, DJe 30/5/2017).

DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena-base abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi imposta no mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Dispõe a sentença penal condenatória,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não é reincidente nem possui antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é a intenção de obter vantagem econômica ilícita, o que já é punido pelo próprio tipo; as circunstâncias do crime não são extraordinárias; o delito não teve maiores consequências, pois os bens não chegaram a sair da esfera da propriedade da vítima, que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Levando em consideração que a pena para o crime de furto simples é reclusão, de um a quatro anos, e multa e as circunstâncias do art. 59, CPB, analisadas,
fixo a pena-base em 1 ano de reclusão
. Não há circunstâncias agravantes e
é inaplicável a atenuante da confissão em razão de ter sido fixada a pena mínima para o delito
. Não há causa de diminuição de pena. Todavia, há a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CPB, pois a tentativa criminosa foi praticada durante o repouso noturno, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando a valorá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Nada mais havendo a ser ponderado, torno a pena de definitiva e final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Nos termos dos arts. 43 e 44, do CPB, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana,

prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, limitação de final de semana.”.

Depreende-se da leitura da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de furto, isto é, em 01 (um) ano de reclusão, em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, apontou pela inexistência de causa de diminuição de pena, aplicando, entretanto, a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CPB, pois a tentativa criminosa foi praticada durante o repouso noturno, aumentando a pena em 1/3, passando a valorá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual tornou definitiva. Por fim, procedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Observa-se, portanto, que o juiz sentenciante procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer ao referido regramento -
Súmula nº 231 do STJ
, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a inconformidade da defesa, verifica-se de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, o referido Enunciado encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo ( artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes.

3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal.

4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
.

5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ.

1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao

recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024